Tribunal: STJ
Processo: 0003925-09.2024.8.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223370 - AP(2025/0260379-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
EMBARGADO
: I D DE ALMEIDA ME
ADVOGADO
: MARLON BERNARDO RODRIGUES FORTUNATO - AP003039
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM
TRÂNSITO EM JULGADO. BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD.
LEVANTAMENTO
PELO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE
DO REGIME DE PRECATÓRIO OU RPV. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
Documento eletrônico VDA56108183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 226f5aa6-bf6c-4c0a-8f12-4bb60c4e2de8

requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 226f5aa6-bf6c-4c0a-8f12-4bb60c4e2de8

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223370 - AP(2025/0260379-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
EMBARGADO
: I D DE ALMEIDA ME
ADVOGADO
: MARLON BERNARDO RODRIGUES FORTUNATO - AP003039
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM
TRÂNSITO EM JULGADO. BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD.
LEVANTAMENTO
PELO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE
DO REGIME DE PRECATÓRIO OU RPV. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM TRÂNSITO EM
JULGADO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO PELO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA.
INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO OU RPV.
I - Na origem, o juízo da execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença,
proferiu decisão que determinou a devolução de valores bloqueados via SISBAJUD em
favor da empresa executada, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a
extinção da execução fiscal. O Tribunal
manteve a decisão.
a quo
II - A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a devolução dos valores bloqueados
via SISBAJUD exigiria ação autônoma de repetição de indébito, ou, caso ocorra em sede de
cumprimento de sentença, estaria sujeita ao regime de precatórios ou RPV. Alega, ainda,
afronta à coisa julgada e à preclusão, sob o argumento de que a restituição não constou na
sentença de extinção.
III - O
§ 2o, da LEF determina que o depósito em dinheiro será devolvido ao
art. 32,
depositante ou convertido em renda da Fazenda Pública, a depender do resultado da
demanda. Essa regra deve ser estendida à penhora eletrônica realizada por meio do
SISBAJUD (CPC,
, sobretudo porque o
§ 2o, do mesmo diploma dispõe
art. 854)
art. 11,
expressamente que "a penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata
o inciso I do
o".
art. 9
IV - Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, no âmbito das
execuções fiscais, o levantamento do valor depositado pelo exequente ou a conversão em
renda à Fazenda Pública se condiciona ao trânsito em julgado do feito. Precedentes:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.663.155/AM,
DJe de
relator Ministro Mauro Campbell
27/8/2019,
11/10/2019; EREsp n. 734.831/MG,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
10/11/2010,
18/11/2010;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.239.181/RS,
DJe de
29/5/2023,
1/6/2023.
V - Caso o contribuinte saia vencedor da demanda, faz jus ao levantamento do valor
bloqueado, não sendo cabível a submissão ao regime de precatórios ou de RPV. Não se trata
de dívida oriunda de condenação judicial contra a Fazenda Pública, mas simples restituição
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

de valores bloqueados diante da extinção do crédito tributário. No mesmo sentido: RMS n.
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJ de
17.976/SC,
26/10/2004,
p. 145.
14/2/2005,
VI - Ademais, à luz dos princípios da celeridade, da economia processual e da
efetividade da tutela jurisdicional, consagrados no CPC de 2015, não se justifica a
propositura de ação judicial autônoma apenas para viabilizar o levantamento de valores
bloqueados em execução fiscal extinta, na qual não mais subsiste crédito tributário a ser
exigido. Nessas hipóteses, é plenamente legítima a autorização judicial para que o
levantamento ocorra nos próprios autos da execução fiscal ou dos embargos à execução.
VII - Ressalte-se, ainda, que, mesmo nos casos em que a Fazenda Pública tenha
realizado o levantamento dos valores bloqueados antes do trânsito em julgado, deverá
restituí-los ao contribuinte nos próprios autos, caso este saia vencedor na demanda. Não se
justifica impor-lhe o ônus da morosidade inerente ao regime de precatórios, sobretudo
quando o equívoco no levantamento antecipado decorreu da atuação da própria Fazenda ou
do Poder Judiciário.
VIII - Por fim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada ou em preclusão, uma
vez que o levantamento dos valores bloqueados ou depositados em juízo, em favor do
contribuinte, consubstancia-se em consequência lógica do acolhimento da exceção de pré-
executividade ou do julgamento procedente dos embargos à execução fiscal.
IX- Recurso especial improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
O v. Acórdão embargado, proferido em
(e-STJ Fl.190-193), negou
11/12/2025
provimento ao Recurso Especial, mantendo o entendimento anterior. Em síntese, o Acórdão
reiterou que o
§ 2o, da LEF deve ser estendido à penhora eletrônica via SISBAJUD,
Art. 32,
que o levantamento dos valores pelo contribuinte vencedor não se submete ao regime
de precatórios ou RPV, e que não há ofensa à coisa julgada ou preclusão, pois a restituição é
uma consequência lógica da extinção do crédito tributário.
[...]
II.1. Da Omissão Quanto à Distinção entre Pedido Implícito e Condenação Expressa
para Fins de Coisa Julgada e Preclusão
[...]
Verifica-se, contudo, que o Acórdão deixou de se manifestar especificamente sobre o
argumento central do Embargante, que reside na distinção entre um "pedido implícito" e a
necessidade de uma "condenação implícita" para que a restituição seja exigível sem ofensa à
coisa julgada e à preclusão. A mera afirmação de que o levantamento é uma "consequência
lógica" não supre a omissão quanto à análise da tese de que a ausência de condenação
expressa na sentença transitada em julgado impediria a exigência posterior da restituição,
conforme os artigos do CPC invocados.
[...]
II.2. Da Contradição entre a Natureza da Obrigação e a Determinação de Pagamento
Imediato
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

[...]
A determinação de "efetuar o depósito" de um valor específico, sob a cominação de
"bloqueio judicial", configura, na prática, uma ordem de pagamento compulsória que se
assemelha a uma condenação judicial.
Há, portanto, uma contradição entre a fundamentação do Acórdão, que nega a
natureza de "dívida oriunda de condenação judicial", e a decisão que ele próprio ratifica, a
qual impõe ao Estado uma obrigação de pagar quantia certa de forma imediata e coercitiva,
sem observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, que o Recorrente alegou ser
aplicável em caso de condenação (Art. 535, §3o do
.
CPC/2015)
[...]
II.3. Da Obscuridade na Aplicação do
§ 2o da LEF ao Caso Concreto
Art. 32,
[...]
O Recurso Especial do Estado do Amapá questionou a aplicação do
da LEF,
Art. 32
argumentando que a situação dos autos não se enquadrava na hipótese de "depósitos
judiciais em dinheiro" feitos pelo executado para garantia do juízo, mas sim de "penhora
online realizada mediante Sistema SISBAJUD, à época BACENJUD, que posteriormente
fora convertido em renda para a amortização parcial do crédito"
Embora o Acórdão tenha estendido a aplicação do
§ 2o da LEF à penhora via
Art. 32,
SISBAJUD, não houve um esclarecimento detalhado sobre como essa extensão se
harmoniza com as particularidades fáticas e processuais apontadas pelo Recorrente, ou seja,
a conversão da penhora em renda para amortização parcial do crédito e a extinção do feito
por exceção de pré-executividade, e não por embargos à execução.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O
§ 2o, da Lei de Execução Fiscal (LEF) determina que o depósito em
art. 32,
dinheiro será devolvido ao depositante ou convertido em renda da Fazenda Pública, a
depender do resultado da demanda,
:
in verbis
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:
(...)
§ 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente
atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante
ordem do Juízo competente.

Essa regra da LEF não deve ser interpretada de forma restritiva, limitando-se à
penhora realizada diretamente sobre dinheiro em espécie. Ao contrário, deve ser estendida à
penhora eletrônica realizada por meio do SISBAJUD (CPC,
, sobretudo porque o
art. 854)
§ 2o, da mesma Lei dispõe expressamente que "a penhora efetuada em dinheiro será
art. 11,
convertida no depósito de que trata o inciso I do
o".
art. 9
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, no âmbito das
execuções fiscais, o levantamento do valor depositado pelo exequente ou a conversão em
renda à Fazenda Pública se condiciona ao trânsito em julgado do feito. Confiram-se os
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA.
LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CONDICIONADO AO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao
contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma
segundo a qual, nos termos do
§ 2o, da
somente após o
art. 32,
Lei 6.830/1980,
trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o
levantamento da garantia. Nesse sentido: "Por força da regra contida no
§ 2o,
art. 32,
da
o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da
Lei 6.830/80,
Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou
afastou a legitimidade da exação. O
§ 2o, da
é norma especial,
art. 32,
Lei 6.830/80
que deve prevalecer sobre o disposto no
do CPC, de modo que a conversão
art. 587
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal
somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na
aplicação do entendimento consolidado na
" (
Súmula 317/STJ
EREsp 734.831/MG,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010).
2. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.663.155/AM,
julgado em
DJe de
)
27/8/2019,
11/10/2019.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO GARANTIDA
POR MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO
QUESTIONADA
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A
LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.
1. Por força da regra contida no
§ 2o, da
o levantamento
art. 32,
Lei 6.830/80,
de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao
trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação.
2. O
§ 2o, da
é norma especial, que deve prevalecer sobre
art. 32,
Lei 6.830/80
o disposto no
do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em
art. 587
dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o
trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude
desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 317/STJ.
3. Embargos de divergência providos.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EREsp n. 734.831/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
10/11/2010,
18/11/2010.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À PORTARIA. ANÁLISE
NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SEGURO-
GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO.
1. Não se conhece do recurso especial no ponto em que se alega ofensa ao
II, a, da Portaria
da PGFN, pois o referido ato normativo não se
art. 10,
164/2010
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III, a, da CF.
art. 105,
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a liquidação de Carta de Fiança
(seguro garantia) mediante depósito judicial da quantia, com a ressalva de que o
levantamento do valor depositado pelo exequente se condiciona ao trânsito em
julgado do feito, nos termos do
§ 2°, da LEF. Precedentes.
art. 32,
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.239.181/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
1/6/2023.

Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

É evidente que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao levantamento de valores
bloqueados via SISBAJUD, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado para que o
montante seja liberado ao executado ou convertido em renda da Fazenda Pública, a
depender do resultado da demanda.
Caso o contribuinte saia vencedor da demanda, faz jus ao levantamento do valor
bloqueado, não sendo cabível a submissão ao regime de precatórios ou de requisições de
pequeno valor (RPV), como sustenta a Fazenda Pública.
Não se trata de dívida oriunda de condenação judicial contra a Fazenda Pública, mas
simples restituição de valores bloqueados diante da extinção do crédito tributário. No
mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO.
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
II, DO CTN. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS. NÃO INCIDÊNCIA.
ART. 151,
SÚMULA N.o 257/TFR.
1. O depósito do montante integral, previsto no
II, do CTN como
art. 151,
causa de suspensão da exigibilidade do tributo, não possui natureza especulativa,
devendo ser afastada a incidência de juros de qualquer natureza, sobretudo os
remuneratórios, sob pena de converter-se o depósito em investimento financeiro.
2. Ao montante depositado judicialmente deverá ser acrescido, apenas, o valor
relativo à correção monetária, para se evitar a corrosão da moeda por força da espiral
inflacionária, a teor do que preceituam o
o do Decreto-Lei n.o
e o
art. 3
1.737/79
art. 32
da Lei n.o 6.830/80.
3. Vitorioso o contribuinte, terá direito ao levantamento do valor do
. Vencedora a Fazenda
depósito, sem o inconveniente do precatório judicial
Nacional ou qualquer de suas autarquias, deverá o valor depositado ser convertido
em renda da pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária futura execução
fiscal. Em ambos os casos, incide apenas a correção monetária, sem juros de
qualquer natureza. Precedentes.
4. "Não rendem juros os depósitos judiciais na Caixa Econômica Federal a que
se referem o Decreto-
e o Decreto-
o" (Súmula
Lei 759/69, art. 16,
Lei 1.737/79, art. 3
n.o
).
257/TFR
5. Recurso ordinário provido.
(RMS n.
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
17.976/SC,
em
DJ de
p. 145.) (Grifo não consta no original)
26/10/2004,
14/2/2005,

Ademais, à luz dos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade
da tutela jurisdicional, consagrados no Código de Processo Civil de 2015, não se justifica a
propositura de ação judicial autônoma apenas para viabilizar o levantamento de valores
bloqueados em execução fiscal extinta, na qual não mais subsiste crédito tributário a ser
exigido. Nessas hipóteses, é plenamente legítima a autorização judicial para que o
levantamento ocorra nos próprios autos da execução fiscal ou dos embargos à execução.
Ressalte-se, ainda, que, mesmo nos casos em que a Fazenda Pública tenha realizado o
levantamento dos valores bloqueados antes do trânsito em julgado, deverá restituí-los ao
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

contribuinte nos próprios autos, caso este saia vencedor na demanda. Não se justifica impor-
lhe o ônus da morosidade inerente ao regime de precatórios, sobretudo quando o equívoco
no levantamento antecipado decorreu da atuação da própria Fazenda ou do Poder Judiciário.
Por fim, não há qualquer ofensa à coisa julgada e nem à preclusão, haja vista que o
levantamento de valores depositados pelo contribuinte caso seja vencedor na demanda é
consequência lógica da procedência da exceção de pré-executividade ou dos embargos à
execução.
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:12
Código de Controle do Documento: 5c76aeeb-7147-4a19-88da-12d6234c0eda

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.223.370 / AP
Número Registro: 2025/0260379-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039250920248030000 00153314420128030001 153314420128030001 39250920248030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
RECORRIDO
: I D DE ALMEIDA ME
ADVOGADO
: MARLON BERNARDO RODRIGUES FORTUNATO - AP003039
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : IURI RUFINO CAMPELO - AP005703B
EMBARGADO
: I D DE ALMEIDA ME
ADVOGADO
: MARLON BERNARDO RODRIGUES FORTUNATO - AP003039
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: c4c71a8b-11e3-458e-9347-fc5dd5ea4ec0

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: c4c71a8b-11e3-458e-9347-fc5dd5ea4ec0